Tribunal: STF
Processo: RE 111933
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGIU A PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO
DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
OPOSTO A DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO DE REVISTA, NÃO OFENDEU
ELE, EVIDENTEMENTE, O DISPOSTO NO ARTIGO 106 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL QUE DIZ RESPEITO A QUESTÃO QUE ERA OBJETO DO MÉRITO DESSES
EMBARGOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.